Tribunal: STF
Processo: ARE 1276160
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO: INTENÇÃO DOS IMPETRANTES EM VEREM-SE DESONERADOS DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBA INDENIZATÓRIA. TÍTULO JUDICIAL FIXANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FACE DA RESTRIÇÃO DE USO DE PROPRIEDADES LOCALIZADAS NO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR (SP). SOLUÇÃO DA CAUSA QUE DEVE CONSIDERAR A PROVA DOCUMENTAL PRÉ -CONSTITUÍDA, CONSISTENTE NOS ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO/TJSP (PROFERIDOS EM APELAÇÃO CIVIL E CORRESPONDENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EM RECURSO ESPECIAL QUE CHANCELOU O ARESTO ESTADUAL, E EM AÇÃO RESCISÓRIA PROMOVIDA PELA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRA O ACÓRDÃO DA lª TURMA DO STJ). INDENIZAÇÃO QUE FOI IMPOSTA PARA RECOMPOR PREJUÍZOS DECORRENTES DA IMPOSSIBILIDADE (APÓS O DECRETO ESTADUAL N° 10.251/77) DE OS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS PODEREM, DE ALGUM MODO, EXPLORÁ-LOS ECONOMICAMENTE. PROVA PERICIAL ELABORADA EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA QUE TRAMITOU NA 1ª SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA/STJ A QUAL, EM ABONO AO QUANTO JÁ FORA CONSIDERADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO/TJSP, CONCLUIU QUE, SE NÃO FOSSE A INSTITUIÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR, OS IMÓVEIS PODERIAM SER EXPLORADOS ECONOMICAMENTE DE VÁRIAS FORMAS. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, QUE, CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA/STJ, CONSTITUE RIQUEZA NOVA APTA A SER TRIBUTADA PELO IMPOSTO DE RENDA. SEGURANÇA DENEGADA COM CASSAÇÃO DA LIMINAR.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente